Tribunal: TJPA
Processo: 0800574-56.2021.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800574-56.2021.8.14.0044

APELANTE: ANTONIA PINHEIRO DA COSTA

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
NÃO DEMONSTRADA A ADESÃO AO SERVIÇO DE SEGURO. PERÍCIA JUDICIAL CONSTATOU FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR. configuração da responsabilidade dA SEGURADORA em reparar os danos suportados pelo autor. danos morais caracterizados. necessidade de arbitramento do
quantum
indenizatório. devida a repetição em dobro do indébito. configurada conduta contrária à boa-fé por parte da SEGURADORA. juros de mora dos danos materias devem incidir a partir do evento danoso. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. recurso conhecido e parcialmente provido. à unanimidade.

1.

A seguradora não se desincumbiu de demonstrar a regularidade dos descontos decorrentes do seguro “ZURICH SEGUROS”, pois, embora tenha apresentado o contrato, o perito judicial concluiu que a assinatura constante no instrumento contratual era falsificada, não tendo o laudo sido impugnado pela ré.

2.

C
om relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$3.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, além de não se distanciar dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos.

3.

Devida a restituição do indébito em dobro, vez que demonstrada a conduta contrária à boa-fé por parte da Seguradora em razão da ausência de segurança.

4.

N
os termos da Súmula 54, STJ, os juros de mora dos danos materiais devem incidir a partir do evento danoso, merecendo a reparo a sentença apenas neste ponto.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a Seguradora em danos morais no valor de R$3.000,00 a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês na forma da Súmula 54, STJ, bem como modificar o termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos materiais para a partir do evento danoso e determinar a restituição do indébito na forma dobrada. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se e recurso de apelação interposto por ANTONIA PINHEIRO DA COSTA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Primavera, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c reparação por danos morais e materiais (proc. Nº 0800574-56.2021.8.14.0044), proposta contra ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, à luz do art. 487, I, do CPC, para:

DECLARAR a inexistência de débito relativo ao negócio jurídico de seguro com a requerida e, consequentemente, a nulidade da contratação, cessando-se os descontos;

CONDENAR o banco demandado a restituir, de forma simples, todos os valores que houver indevidamente descontado, até o mês 03.2021, da conta bancária da parte demandante relativo ao contrato acima, e em dobro os descontos realizados a partir de 04.2021, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros de 1% (um por cento), a contar da citação;

CONFIRMAR a tutela provisória ID n. 42734875.

Julgo IMPROCEDENTES os demais pedidos. Considerando a sucumbência mínima da parte autora, que decaiu apenas em um pedido (CPC, art. 86, §2º), condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos que fixo em 10% (dez por cento) do valor resultante da condenação.”

Inconformada,
apenas
a autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões, defende a necessidade de concessão de indenização a título de danos morais, em razão da violação dos seus direitos da personalidade. Além disso, pleiteia reforma da sentença quanto à forma de restituição dos valores indevidamente descontados (devendo ser em dobro) e modificação do termo inicial para incidência dos juros de mora da condenação em danos materiais para a partir do evento danoso.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando a Seguradora apenas em danos materiais para repetir de forma simples o valor indevidamente descontado na conta corrente da autora, com juros de mora de 1% a partir da citação.

No recurso, pretende a apelante o reconhecimento do dever de reparar os danos morais sofrido com arbitramento do valor de R$5.000,00 a esse título, bem como modificação da forma de restituição do indébito passando para em dobro e alteração do termo inicial da incidência dos juros moratórios da condenação em danos materiais, devendo ser fixada a partir do evento danoso.

Quanto aos danos morais, tem-se que, o caso concreto, restou evidenciada a ausência de contratação do ZURICH SEGUROS, pois, no presente caso houve realização de perícia grafotécnica e a conclusão do
expert
foi no sentido de que a assinatura lançada no contrato apresentado com a defesa não era do autor, sendo que a Seguradora sequer impugnou o laudo.

Desse modo, há configuração do ato ilícito e, por mais que tenha sido debitado apenas uma vez, observa-se, pelo extrato bancário, que no total foi debitada a quantia de R$1.601,07 (mil, seiscentos e um reais e sete centavos), sendo suficiente para caracterizar o dano moral, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto.

Com relação ao arbitramento, sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu ver, o valor de R$3.000,00 (três mil reais)
se mostra
suficiente para servir de punição à Seguradora apelada e compensar o autor pelos transtornos sofridos, além de não se afastar dos precedentes desta Turma em situação análoga, até mesmo porque há outras demandas questionando descontos realizados mediante fraude.

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta da Seguradora foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro, impondo-se a reforma da sentença neste ponto para determinar que restituição do indébito ocorra na forma dobrada.

Por fim, com razão o autor no que diz respeito à modificação do termo inicial para incidência dos juros de mora da condenação por dano material, vez que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Seguradora em danos morais no valor de R$3.000,00 a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês na forma da Súmula 54, STJ, bem como modificar o termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos materiais para a partir do evento danoso e determinar a restituição do indébito na forma dobrada.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/04/2024